Tribunal: STF
Processo: ARE 1569527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL ATIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 346/2011. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO NELE PREVISTO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO JUDICIAL. ACESSO À JUSTIÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAJAÍ NA LISTA DE SERVENTIAS DISPONÍVEIS FORMULADO POR TERCEIRO DIRETAMENTE AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DURANTE O CONCURSO. DECISÃO DO CNJ DETERMINANDO QUE O TRIBUNAL FIZESSE O LEVANTAMENTO DE SERVENTIAS VAGAS, DECLARASSE A VACÂNCIA DAS SERVENTIAS VAGAS E LIVRES CUJA SITUAÇÃO NÃO ESTIVESSE JUDICIALIZADA E REPUBLICASSE O EDITAL INCLUINDO TAIS SERVENTIAS. CUMPRIMENTO MEDIANTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 176/2012 SEM A INCLUSÃO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAJAÍ, EM ATENÇÃO À DECISÃO DO CNJ, POR ESTAR "SUB JUDICE". RECLAMAÇÃO POSTERIOR DO MESMO INTERESSADO, QUE FOI ARQUIVADA PELO CNJ. SERVENTIA CUJO TITULAR TINHA PERDIDO A DELEGAÇÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTE TRIBUNAL, QUE, EMBORA PRECLUSA, FOI OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL COM RECURSOS ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO À ÉPOCA DO REFERIDO CERTAME, EVIDENCIANDO O CARÁTER "SUB JUDICE". AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL ANTES DA ABERTURA DO CONCURSO E SUA ALTERAÇÃO. CONCURSO COM RESULTADO HOMOLOGADO E AUDIÊNCIA PARA ESCOLHA DAS SERVENTIAS REALIZADA. OPÇÃO IRRETRATÁVEL DA APELANTE PELO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TUBARÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA SERVENTIA DE ITAJAÍ APÓS A FINALIZAÇÃO DO CERTAME. INCLUSÃO FEITA "SUB JUDICE" (AGORA EM RAZÃO DA PRESENTE AÇÃO) EM CONCURSO POSTERIOR (EDITAL N. 05/2020) NÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 236, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente